Tribunal: STF
Processo: SL 1798
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de cargos comissionados. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu os cargos em comissão de “Chefe de Secretaria Legislativa”, “Chefe de Transportes”, “Chefe de Administração de Bens e Serviços”, “Ouvidor Legislativo” e “Controlador Interno” na estrutura do Poder Legislativo local; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.



2. Fato relevante. O acórdão impugnado é questionado em reclamação ajuizada no STF, em que há pedido liminar não examinado.



II. Questão em discussão



3.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



III. Razões de decidir



4. Em juízo mínimo sobre a tese jurídica em discussão, próprio desta via processual, vê-se que a parte requerente não impugnou o fundamento de que a “criação de cargos” no Poder Legislativo é matéria reservada à resolução, por ser de competência exclusiva da Câmara Municipal.



5. A tese quanto à constitucionalidade material das normas que preveem os cargos em comissão também foi deduzida na reclamação, em que se requereu, em sede de tutela de urgência, providência análoga à ora pleiteada. Como as medidas de contracautela se submetem a cognição mais restrita, o deferimento do pedido formulado neste feito exigiria ônus argumentativo reforçado.



6. Apesar disso, a parte requerente não demonstrou como a manutenção dos efeitos da decisão impugnada inviabilizará o funcionamento da Câmara Municipal. Também não comprovou a alegada impossibilidade de equacionamento da situação até o final do prazo da modulação de efeitos. 



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, II e V, 51, 68, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Jundiaí, para impugnar decisão que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal que preveem a criação: (i) dos cargos em comissão de “Chefe de Secretaria Legislativa”, “Chefe de Transportes”, “Chefe de Administração de Bens e Serviços”, “Ouvidor Legislativo” e “Controlador Interno”; e (ii) de função gratificada (FG-01) para servidores que executam serviços especiais. O ato impugnado também reconheceu a desproporcionalidade do percentual dos cargos em comissão que devem ser ocupados servidores efetivos.



       



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões das Leis nºs 8.199/2014, 8.594/2016; 8.690/2016, 8.764/2017, 8.871/2017, 9.341/2019, 9.629/2021, 9.759/2022, 9.914/2023, todas do Município de Jundiaí, e das Resoluções nºs 551/2013 e 616/2022, da Câmara Municipal de Jundiaí, referentes aos cargos em comissão e função gratificada em questão. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade formal e material da legislação, conforme ementa e dispositivo abaixo transcritos (autos nº 2095404-44.2023.8.26.0000):



    Ementa



    Jundiaí. ADI do PGJ. Lei local n. 8.199/2014 e outras mais. Reestruturação administrativa da Câmara Municipal por meio de Lei. Inconstitucionalidade. Violação do preceito da separação de poderes. Matéria reservada à edição de Resolução. A disciplina do regime jurídico dos servidores por meio de lei de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal também não é compatível com o princípio da separação de poderes. Criação abusiva e artificial de cargos em comissão. Chefe de Secretaria Legislativa, Chefe de Transportes e Chefe de Administração de Bens e Serviços. Comissionamentos. Inadequação. Violação dos arts. 111 e 115, II e V, da Const. Estadual e do Tema de Repercussão Geral 1010 do col. Supremo Tribunal Federal. Cargos de Ouvidor Legislativo e Controlador Interno. Atividades estritamente técnicas a serem desempenhadas por titulares de cargos de provimento efetivo preenchidos por concursos públicos. Vantagens pecuniárias. Concessão ao arrepio dos paradigmas postos no art. 111 da Constituição Estadual, aqui incidente por conta de seu art. 144. Não atendimento do preceito do interesse público. Precedentes do col. STF e deste Órgão Especial. Irrepetibilidade do que já fora pago. Ação procedente com modulação de 180 dias.



    Dispositivo do acórdão



    [...] 10-Ante o exposto, proponho ao col. Órgão Especial que julgue procedente a presente ADI para: a) declarar a inconstitucionalidade do art. 1, dos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV do art. 2°, dos arts. 3°, 4°, 5° 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 -B e 22 e dos Anexos I, II, III, IV e V da Lei n. 8.199, de 15 de abril de 2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada, (e, por arrastamento, em sua redação original); b) declarar a inconstitucionalidade das expressões “Chefe da Secretaria Legislativa”, “Chefe de Transportes” e“Chefe de Administração de Bens e Serviços” previstas nos Anexos II e IV da Lei n. 8.199, de 15 de abril de 2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada (e, por arrastamento, em sua redação original); c) declarar a inconstitucionalidade do § 2° do art. 22 da Lei n. 8.199, de 15 de abril de 2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada (e, por arrastamento, em sua redação original); d) declarar a inconstitucionalidade do inciso III do § 7° do art. 4° e nos Anexos II e IV da Lei n. 8.199, de 15 de abril de2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada; e) reconhecer a omissão inconstitucional quanto à fixação de percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira, tendo em vista o percentual ínfimo inserido no § 9° do art. 4° da Lei n. 8.199, de 15 de abril de 2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada, com a declaração de subsistência de mora legislativa quanto à edição de ato normativo específico para complementação do percentual dos cargos em comissão na edilidade, a serem preenchidos por servidores de carreira, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e estabelecendo-se que, persistindo a mora, 50% dos cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores públicos concursados; f) declarar a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei n. 8.199, de 15 de abril de 2014, do Município de Jundiaí, em sua redação consolidada; g) declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.594, de 25 de fevereiro de 2016, do Município de Jundiaí; h) declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.690, de 27 de julho de 2016, do Município de Jundiaí; i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “Anexo II- Cargos de Provimento em Comissão” prevista no art. 3° e dos arts. 1°, 2°, 4°, 5° e 6° da Lei n. 8.764, de 03 de março de 2017, do Município de Jundiaí; j) declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei n. 8.871, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Jundiaí; k) declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n. 9.341, de 29 de novembro de 2019, do Município de Jundiaí; l) declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.629, de 14 e setembro de 2021, do Município de Jundiaí; m) declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2°, 3°, 4° e 6° da Lei n. 9.759, de 12 de maio de 2022, do Município de Jundiaí; n) declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.914, de 29 de março de 2023, do Município de Jundiaí; o) declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Resolução n. 551, de25 de setembro de 2013, da Câmara Municipal de Jundiaí, na redação dada pela Resolução n. 616, de 29 de novembro de 2022, (e, por arrastamento, em sua redação original); p) declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° e do Anexo da Resolução n. 616, de 29de novembro de 2022, da Câmara Municipal de Jundiaí.



    3. Com relação ao percentual mínimo de provimento de cargos em comissão por servidores efetivos, estabeleceu-se o prazo de 180 dias para a revisão da norma, sob pena de fixação do percentual em 50%. Em embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados a partir de 01.01.2025. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, diante de seu caráter alimentar.  



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. A Câmara Municipal indica que a manutenção dos efeitos da ordem impugnada causa grave lesão à ordem pública. Aponta a proximidade do fim do prazo de modulação estabelecido na ação direta de inconstitucionalidade. Alega que os menos de 100 dias que lhe restam são insuficientes para “formatar um novo plano de cargos e carreiras e aprová-lo”. Diz que a invalidação dos cargos “prejudica diretamente a continuidade dos serviços essenciais afetos aos órgãos auxiliares da Câmara Municipal de Jundiaí, a qual já possui quadro de servidores de carreiras bastante enxuto e em diminuição ao longo dos anos”.



    5. Sustenta a “ausência de inconstitucionalidade na modelagem do plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Jundiaí/SP instituído pela Lei municipal nº 8199/2014”. Alega a má aplicação do Tema 1.010 da repercussão geral. Informa que estão pendentes de julgamento agravo em recurso extraordinário e reclamação constitucional, mas que não há tempo hábil para aguardar o provimento desses instrumentos processuais.



    6. Requer, ao final, a suspensão do acórdão impugnado, até o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, até o início do exercício de 2026.



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Destaca que, como o acórdão concedeu o prazo de 120 dias a contar de janeiro de 2025, o Município requerente terá cerca de um ano e dois meses, a contar da publicação do acórdão (fevereiro de 2024), para tomar as providências administrativas necessárias. Afirma que a decisão impugnada “foi sensível às dificuldades do administrador municipal, na medida em que permitiu a modulação por prazo superior a 360 dias”. Alega que a inércia do administrador não pode justificar a concessão da suspensão de liminar. Aponta que a petição inicial é “genérica, deixando de especificar a situação concreta ou cargos atingidos que darão ensejo a risco de lesão à ordem pública invalidação dos cargos comissionados”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Legislação municipal. Normas que dispõem sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal. Criação de cargos em comissão e instituição de vantagens pecuniárias por legislação municipal. Dispositivos julgados inconstitucionais. Prazo de 120 dias para cumprimento da decisão a contar de 01/01/2025. Risco de lesão à ordem pública não configurado. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. 



    12. Esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 24.07.2023; SL 1.605, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 24.07.2023; SS 5.644, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 03.03.2020.



    13. Admite-se, ainda, pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade da Câmara Municipal de Jundiaí para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    15. Ao analisar o caso, não identifico grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da medida de contracautela pleitada. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio dessa via processual, observo que o acórdão impugnado reconheceu a existência de vício formal e material na legislação municipal objeto da ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, a parte requerente se limitou a apresentar teses relativas à inconstitucionalidade material. Não impugnou o fundamento de que a “criação de cargos” no Poder Legislativo é matéria reservada à resolução, por ser de competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme os arts. 20, III, e 114 da Constituição do Estado de São Paulo, que reproduzem, por simetria, os arts. 51, IV, e 68, § 1º, da Constituição Federal1. 



    16. O argumento quanto à constitucionalidade material dos cargos em comissão foi deduzido em reclamação ajuizada pela Câmara Municipal nesta Corte (Rcl 75.555, Rel. Min. Luiz Fux), em que se alega a aplicação teratológica do Tema 1.010 da repercussão geral ao caso. Em tal feito, o ente público requereu, em sede de tutela de urgência, providência análoga à ora pleiteada. Como as medidas de contracautela se submetem a cognição mais restrita, o deferimento do pedido formulado neste feito exigiria ônus argumentativo reforçado.



    17. Apesar disso, a parte requerente não demonstrou como a manutenção dos efeitos da decisão impugnada inviabilizará o funcionamento da Câmara Municipal. Também não comprovou a alegada impossibilidade de equacionamento da situação até o final do prazo da modulação de efeitos. A petição inicial apresenta argumentos genéricos nesse sentido, mas não demonstra concretamente a existência de grave lesão aos interesses protegidos pela legislação, que poderia justificar a suspensão dos efeitos da ordem judicial questionada.



     



    18.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: [...] IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 



      Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. § 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: [...]